Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 14.775,92 (quatorze mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 148880781. No entanto, reconheceu a prescrição dos débitos relativos à 2006. Recorre a parte autora sustentando que o ente público reconheceu administrativamente os valores devidos, o que importa a renúncia do prazo prescricional. Pede a reforma da sentença e a procedência total de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49483571), com custas e preparo nos IDs 49483572 e 49483573. Contrarrazões apresentadas (ID 49483575).
3. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
4. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros reconhecidos em declaração firmada pelo DF, na qual são reconhecidos os valores devidos (ID 49482495).
6. Verifica-se que a autora se aposentou em 2016, tendo sido reconhecido pelo réu, para fins de GAPED, 12 anos de pleno atendimento das exigências legais à percepção da aludida gratificação à época.
7. Portanto, considerando que o réu já reconheceu administrativamente o direito da recorrente, não pode agora voltar-se contra sua conduta inicial. Na ausência de apresentação do processo administrativo, cujo ônus recai sobre o recorrido, a confissão de dívida firmada pelo órgão por meio da declaração, datada de 14/10/2022, deve ser interpretada na forma do art. 202, VI, como ato inequívoco de interrupção ou renúncia (caso já esgotado) ao prazo prescricional.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor reconhecido administrativamente, a título de GAPED, a ser corrigido monetariamente a partir da data devida, conforme declaração de ID 49482495, e acrescido de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.